Tribunal: STJ
Processo: 1000369-63.2021.8.26.0576
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2726707 - SP (2024/0315287-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINA DA SILVA
EMBARGANTE
: SILVIA HENRIQUETA LOURENCO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO CAMPANHOLO
ADVOGADO
: ELEANDRO DE SOUZA MALONI - SP275665
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
APONTADA.SÚMULA N. 284/STF.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material nas razões dos embargos de
declaração. Busca tão somente a modificação do decidido no acórdão recorrido,
o que é inviável, uma vez que o agravo não ultrapassou a barreira da
admissibilidade. Incide, na espécie, a
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52299402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e61904dc-6a6c-49be-b260-6f63ba0a1bec

Documento eletrônico VDA52299402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e61904dc-6a6c-49be-b260-6f63ba0a1bec

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2726707 - SP (2024/0315287-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINA DA SILVA
EMBARGANTE
: SILVIA HENRIQUETA LOURENCO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
EMBARGADO
: LUIZ ANTONIO CAMPANHOLO
ADVOGADO
: ELEANDRO DE SOUZA MALONI - SP275665
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
APONTADA.SÚMULA N. 284/STF.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material nas razões dos embargos de
declaração. Busca tão somente a modificação do decidido no acórdão recorrido,
o que é inviável, uma vez que o agravo não ultrapassou a barreira da
admissibilidade. Incide, na espécie, a
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARINA DA SILVA e
SILVIA HENRIQUETA LOURENCO contra acórdão da Segunda Seção que negou
provimento ao agravo interno em decorrência da
e da ausência de
Súmula n. 315/STJ
cotejo analítico.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 369):

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. REGRA
TÉCNICA DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
N.
315/STJ.
COTEJOANALÍTICO
ENTRE
OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência
Documento eletrônico VDA51645109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:09
Código de Controle do Documento: b02804f1-3f9e-4825-b0ea-3feee5f8bec4

da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 182/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a
interposição de embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial" ou em decorrência de sua
intempestividade. Incidência da Súmula n. 315/STJ.
2. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
Agravo interno improvido.

A parte embargante alega que (fls. 383-384):

O fundamento da novel Decisão colegiada proferida é no
sentido de que o não conhecimento do recurso principal, qual
seja o Recurso Especial, impede a utilização dos recursos
subsequentes.
Neste diapasão, com o máximo respeito, na percepção destas
recorrentes, tal fundamento, se utilizado com rigor e
coerência, também impediria, per se, a imposição de pena em
seu desfavor, exatamente porque o recurso principal não
restou conhecido.
Isto porque contraria o bom-senso a percepção de que a parte
não possa lutar por via procedimental para reverter a
aplicação de uma pena porque o seu recurso principal não
conseguiu alcançar o conhecimento, e por isto deva aceitar o
flagelo que se refere ao mesmo recurso que não foi conhecido.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Sem impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material nas razões dos embargos de declaração. Busca
tão somente a modificação do decidido no acórdão recorrido, o que é inviável, uma vez que
o agravo não ultrapassou a barreira da admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51645109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:09
Código de Controle do Documento: b02804f1-3f9e-4825-b0ea-3feee5f8bec4

Incide, na espécie, a Súmula n. 284/STF.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. FALTA
DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA DOS
VÍCIOS
PREVISTOS
NO

DO
CPP.

ART.
619
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
I - Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, somente
são cabíveis embargos de declaração quando configurada
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que
inexiste na hipótese.
II - Nas razões dos aclaratórios o embargante aponta suposta
omissão no julgado sustentando que o acórdão deixou de se
manifestar "acerca das "Ordens" do Supremo Tribunal
Federal; e também desta Corte Superior, (e até do CNJ...),
que não foram cumpridas, e nem sobre os ABUSOS do
Embargado, intimamente ligado ao caso em apreço", bem
como apresenta uma série de requerimentos, apresentando
argumentação completamente dissociada da matéria tratada
nos presentes autos.
III - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou
omissão sobre ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o julgador.
Entretanto, nos embargos de declaração em exame a
embargante não apontou qualquer desses vícios, de modo que
a insurgência sequer merece ser conhecida, porquanto
encontra óbice na Súmula 284/STF.
Precedente.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg na Rcl n. 45.837/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023,
DJe de
)
28/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL,
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51645109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:09
Código de Controle do Documento: b02804f1-3f9e-4825-b0ea-3feee5f8bec4

descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 635.459/MG,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Em
15/03/2017)
igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de 08/03/2017.
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que "os segundos embargos de declaração
devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados
no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos
delineados no aresto anteriormente impugnado" (STJ, EDcl
nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
12/05/2008)
IV. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser
conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material existentes no
acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com
as conclusões do decisum.
V. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência
de imposição de multa, em caso de nova oposição de
Declaratórios.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.382.933/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DO

VÍCIOS
NÃO
ART.
1.022

CPC/2015.
DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante nem sequer aponta violação do
do
por alguma de suas hipóteses legais,
art. 1.022
CPC/2015
indicando alguma questão acoimada de vício - situação que
não permite a exata compreensão da controvérsia a ser
dirimida pela via integrativa.
Configurada a deficiência insanável da fundamentação
recursal, aplica-se a Súmula 284/STF.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.933.577/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe de
)
18/3/2022.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51645109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:09
Código de Controle do Documento: b02804f1-3f9e-4825-b0ea-3feee5f8bec4

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:09
Código de Controle do Documento: b02804f1-3f9e-4825-b0ea-3feee5f8bec4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.726.707 / SP
Número Registro: 2024/0315287-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003696320218260576
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARINA DA SILVA
EMBARGANTE : SILVIA HENRIQUETA LOURENCO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
EMBARGADO : LUIZ ANTONIO CAMPANHOLO
ADVOGADO
: ELEANDRO DE SOUZA MALONI - SP275665
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARINA DA SILVA
EMBARGANTE : SILVIA HENRIQUETA LOURENCO
ADVOGADO
: EDUARDO IGNÁCIO FREIRE SIQUEIRA - SP191869
EMBARGADO : LUIZ ANTONIO CAMPANHOLO
ADVOGADO
: ELEANDRO DE SOUZA MALONI - SP275665
Documento eletrônico VDA52268345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: f7f095a6-d5d4-4137-a99e-d4316d9a3912

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:14
Código de Controle do Documento: f7f095a6-d5d4-4137-a99e-d4316d9a3912